Tribunal: TJPA
Processo: 0818511-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818511-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO DE SOUSA MOREIRA

AGRAVADO: DAVI FONSECA FLEXA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Tutela de urgência em ação reivindicatória. Proibição de inovações no estado de fato do imóvel litigioso. Medida cautelar que visa preservar o resultado útil do processo. Aplicação de multa por recurso manifestamente improcedente. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. O agravante pretendia reformar decisão que concedeu tutela de urgência em ação reivindicatória, determinando a proibição de alienação ou modificação do imóvel litigioso, a fim de preservar o estado de fato do bem, até o julgamento final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que concedeu tutela de urgência deve ser reformada diante da alegação de posse e propriedade do agravante; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por interposição de recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA, o que autoriza o julgamento monocrático do agravo de instrumento, conforme previsto no art. 133, XI, "d", do RITJPA.

4.

A tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem possui natureza cautelar e tem por objetivo impedir alterações no estado de fato do imóvel litigioso, de forma a preservar o resultado útil do processo.

5.

A proibição de venda, negociação, construção ou benfeitorias no imóvel não configura medida excessiva, mas sim cumprimento do dever processual de evitar inovações ilegais, conforme previsto no art. 77, VI, §§ 1º e 2º, do CPC.

6.

A alegação de posse mansa e pacífica desde 2007 e a existência de decisão liminar favorável em ação de interdito proibitório não afastam a legitimidade da medida cautelar, pois não eliminam o risco de inovação indevida sobre bem em litígio.

7.

Questões de mérito, como a propriedade e a posse do imóvel, demandam dilação probatória e devem ser analisadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

8.

O agravo interno revela-se manifestamente improcedente, por contrariar expressamente dispositivos legais e jurisprudência consolidada, justificando a aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que defere tutela de urgência com o objetivo de impedir inovações no estado de fato de bem litigioso visa preservar o resultado útil do processo e encontra amparo no art. 77, VI, §§ 1º e 2º, do CPC.

2.

A discussão sobre posse ou propriedade do imóvel deve ocorrer no juízo de origem, mediante dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de agravo interno.

3.

O recurso manifestamente improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 77, VI, §§ 1º e 2º; 81; 537; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP n. 3.480/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; TJPA, AI n. 0805614-25.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 11.07.2022; TJPA, AI n. 0003835-39.2017.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 08.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/7/2025 a 4/8/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0818511-46.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: RONALDO DE SOUSA MOREIRA

AGRAVADO: DAVI FONSECA FLEXA JUNIOR

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
RONALDO DE SOUSA MOREIRA
contra a decisão monocrática ID 24767745, pela qual foi negado provimento ao agravo de instrumento ID 17152812.

A demanda de origem consiste em ação reivindicatória, ajuizada por DAVI FONSECA FLEXA JUNIOR em face do agravante, do município de Santarém e do ITERPA, objetivando o exercício da posse sobre imóvel urbano situado no território do mencionado ente federativo.

Em sua inicial, o autor (agravado) assevera, em resumo, que: a) é o legítimo proprietário do referido bem; b) o requerido (agravante) invadiu o imóvel e está utilizando documentos fraudulentos para forjar a propriedade do terreno urbano; c) o município de Santarém e o ITERPA praticaram atos nulos relacionados ao imóvel, em decorrência da fraude cometida pelo demandado.

A tutela de urgência pleiteada foi deferida pelo Juízo
a quo
, estabelecendo ao requerido a proibição de negociar ou vender o imóvel, bem como de realizar construções, benfeitorias ou acessões, nos termos da decisão ID 102404065.

Com o objetivo de reformar tal decisão, o requerido interpôs o agravo de instrumento ID 17152812, arguindo, em síntese. que: a) é proprietário do imóvel em questão desde dezembro de 2007, quando o adquiriu por meio de contrato de compra e venda; b) não conseguiu transferir o imóvel para seu nome porque
“a matrícula foi gravada de hipoteca pelo Banco da Amazônia S/A”
; c) desde a aquisição, exerce a posse e cumpre com todas as funções sociais inerentes ao imóvel; d) sofreu turbação de sua posse por parte do agravado, razão pela qual ajuizou ação de interdito proibitório (0804751-71.2023.8.14.0051), obtendo liminar em seu favor.

O agravo de instrumento foi desprovido, nos termos da decisão monocrática ID 24767745.

Inconformado, o recorrente interpôs o agravo interno ID 25177112, alegando, em síntese, que:

a)

“A decisão agravada merece ser reformada, pois desconsiderou elementos essenciais para a correta solução da lide, especialmente o fato de que o Agravante já havia obtido decisão liminar favorável em sede de interdito proibitório, nos autos do processo 0804751-71.2023.8.14.0051. Tal decisão determinou que o Agravado se abstivesse de qualquer turbação ou esbulho sobre o imóvel em questão, reconhecendo, ainda que de forma precária, o direito do Agravante à manutenção de sua posse”
;

b)

A decisão recorrida
“não analisou devidamente as provas constantes nos autos, que demonstram que o Agravante adquiriu o imóvel em 2007 e desde então exerce a posse e propriedade de forma ininterrupta, pública e pacífica”
;

c)

O agravado
“não comprovou qualquer situação de risco iminente ou perigo de dano irreparável que justificasse a concessão da tutela de urgência”;

d)

“A questão posta em análise envolve discussão acerca da posse e da propriedade do imóvel, a qual requer dilatação probatória e não poderia ser decidida de forma liminar, sem que houvesse oportunidade para a instrução adequada do feito”
.

O agravado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 26319385, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em confronto com a jurisprudência do STJ e do TJPA, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, com fundamento no art. 133, inciso XI, alínea d, do RITJPA:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, confirmando integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno nele interposto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

A demanda de origem consiste em ação reivindicatória ajuizada pelo agravado em face do agravante, do município de Santarém e do ITERPA, objetivando o exercício do domínio e da posse sobre imóvel situado na BR-163, medindo 6.926,27m2.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Dessa forma, DEFIRO a liminar requerida, nos seguintes termos:

a) a proscrição da venda ou negociação do terreno, assim como construções, benfeitorias ou acessões;

b) No caso de descumprimento da medida, arbitro multa cominatória, no valor de R$ 100.000,00 reais, calcado no art. 537, do CPC;

c) determino a averbação deste processo à matrícula do imóvel discutido nestes autos;

d) oficie-se ao juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, comunicando esta decisão;

e) determino ao Sr.(a) Oficial de justiça para que realize auto de constatação no local, acrescentando-se fotos.

Deixo de designar audiência de conciliação por reputar a pouca probabilidade de êxito, não se olvidando a possibilidade posterior de acordo nos autos ou solicitação de audiência exclusiva para tanto.

Cite-se para apresentar contestação no prazo de 15 dias, com a advertência de que a ausência desta implicará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III - em sendo formulado reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

P.R.I.

Expedientes.

SERVE COMO MANDADO DE CITACAO/INTIMACAO”. (Grifo nosso).

O agravante pretende obter a reforma da decisão recorrida. Entretanto, não demonstrou de que forma o
decisum
recorrido poderia lhe causar risco concreto de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo considerando que permanecerá na posse do imóvel objeto do litígio.

O Juízo de origem determinou apenas a
“proscrição da venda ou negociação do terreno, assim como construções, benfeitorias ou acessões”
, ou seja, apenas proibiu tais condutas para preservar o estado de fato do bem litigioso, de modo que não ocorram inovações prejudiciais ao processamento e julgamento da ação.

A decisão proferida pelo Juízo
a quo
possui natureza cautelar e visa resguardar o bem litigioso e o resultado útil do processo, impedindo inovações fáticas indevidas, que possam acarretar tumulto processual e dificultar a solução do caso concreto.

A decisão interlocutória impugnada apenas assegura, de forma cogente, o cumprimento do dever processual previsto no art. 77, inciso VI, §§ 1º e 2º, do CPC:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

VI -
não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso
.

(...)

§ 1º
Nas hipóteses dos incisos
IV e
VI
, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua
conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça
.

§
2º A violação ao disposto nos incisos
IV e
VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça
, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável
multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Estando o imóvel sob litígio, as partes não podem negociá-lo, vendê-lo, tampouco realizar nele benfeitorias ou quaisquer outras modificações em seu estado, sob pena de mudarem, de forma superveniente, as relações jurídicas materiais e processuais relacionadas à lide, criando tumulto processual e dificultando a atuação jurisdicional.

Em razão da gravidade de tais alterações, a inovação no estado de fato de qualquer bem litigioso é considerada como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos dispositivos acima transcritos.

Corroborando as assertivas acima, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEIS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA TOMBAMENTO HISTÓRICO E CULTURAL. DEMOLIÇÃO. CONDUTA ANTIJURÍDICA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
LIMINAR DEFERIDA PARA IMPOR À REQUERIDA, ORA AGRAVANTE, A OBRIGAÇÃO DE SE ABSTER DE IMPLANTAR E FAZER FUNCIONAR ESTACIONAMENTO NOS TERRENOS
ONDE SE DEU A DEMOLIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. PREENCHIMENTO.

1. Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública em desfavor da ora agravante, tendo como causa de pedir a demolição, sem prévia autorização ou licença, no período compreendido entre 13 e 15 de agosto de 2005, de imóveis localizados em Belo Horizonte/MG que, em virtude de seu valor histórico e cultural, eram protegidos por atos administrativos de inventário e registro documental expedidos pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do referido município e que, ainda, estavam em análise para eventual tombamento, o que efetivamente veio a se consolidar.

2. Dentre as condenações impostas à ré, ora agravante, na aludida ação civil pública, destaca-se a obrigação de construir um "memorial alusivo aos imóveis demolidos", a ser feito "ocupando, pelo menos, a área de recuo de cinco metros em todos os lotes (correspondente aos antigos jardins destruídos)".

3. Nos autos da referida ação civil pública foi interposto pela ora agravante o REsp 1.690.956/MG, o qual restou parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido, em decisão unipessoal proferida em 3/8/2023.

4. O interesse processual do Parquet estadual resta evidenciado no caso concreto, uma vez que a requerida, ora agravante, expressamente confessa seu desejo de utilizar os imóveis objeto da ação civil pública como estacionamento público, pretensão esta que, em princípio, pode contrastar com a condenação judicial imposta à agravante na referida ação civil pública, concernente à construção de memorial alusivo às casas demolidas.

5. Também se encontram presentes os requisitos do fumus boni iuris - eis que a inconteste pretensão da agravante de construir o já mencionado estacionamento tem o potencial de ferir a regra contida no art. 77, VI, do CPC, que impõe às partes do processo o dever de "não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso." -, bem como do periculum in mora consubstanciado na necessidade de se preservar o status quo dos terrenos, de modo a se evitar embaraço à fiel execução da condenação imposta na ação civil pública.

6. Confirmada a tutela cautelar de urgência deferida em favor do Parquet estadual, para determinar que a agravante se abstenha de implantar e fazer funcionar, mesmo que a título gratuito, o pretendido estacionamento de veículos na área litigiosa especificada na subjacente Ação Civil Pública n. 0024.05.813.498-2 (34ª Vara Cível de Belo Horizonte), sob pena de, assim agindo, atrair, em seu desfavor, a aplicação da multa indicada no § 2º do mesmo dispositivo legal.

7. O juízo definitivo a respeito dos limites para utilização dos aludidos imóveis, mormente em face da condenação que lhe foi imposta de ali construir um memorial, deverá ser oportunamente realizado pelo Juízo da execução.

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no TP n. 3.480/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)”. (Grifo nosso).

As demais questões suscitadas pela agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR POSSESSÓRIA.
OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE RESTRINGE À ANÁLISE DOS REQUISITOS DA MEDIDA. ALEGAÇÕES DE NULIDADES QUE DEVEM SER APRESENTADAS AO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805614-25.2019.8.14.0000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/07/2022, 1ª Turma de Direito Privado). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE CITAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL NO PRESENTE RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. JUSTA POSSE ANTERIOR INCONTROVERSA. AMEAÇA DE ESBULHO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC/15 PREENCHIDOS. LIMINAR POSSESSÓRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. É inviável a apreciação de matéria não analisada pelo juízo de origem quando do julgamento de agravo de instrumento, uma vez que restaria configurada hipótese de inovação recursal, a implicar a supressão de instância e ofensa às regras do duplo grau de jurisdição e de divisão de competência, ainda que se trate de matéria de ordem pública
. 2. A nulidade decorrente do desrespeito ao art. 334 do CPC/15 que determina prazo mínimo de 20 (vinte) dias entre a citação e a realização de audiência tem natureza relativa, dependendo, portanto, da comprovação de efetivo prejuízo da parte para ser declarada. Ausente pr

(TJ-PA - AI: 00038353920178140000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)”. (Grifo nosso).

Observa-se que o recurso é manifestamente improcedente, pois o agravante se insurge contra expressa disposição legal, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, declarando-o manifestamente improcedente e aplicando ao agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 28 de julho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/08/2025